Tribunal: TJDFT
Processo: 0786818-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. DESLOCAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO EXTERNO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização de transporte à servidora pública, referente ao período de março/2023 a setembro/2024, acrescidas das parcelas vencidas no curso do processo, em virtude de execução de serviço externo.
2. Fato relevante: a recorrida, servidora da SEE/DF, passou a desempenhar, a partir de março de 2023, a função de membro de Comissão Gestora responsável pelo acompanhamento de quatro Termos de Colaboração firmados entre a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF) e Organizações da Sociedade Civil (OSC), exercendo suas atividades de forma itinerante.
3. O recorrente sustenta que a servidora não faz jus ao benefício, pois seu deslocamento não se enquadra como serviço externo nos termos da Lei Complementar 840/2011 e do Decreto 43.138/2022, uma vez que é feito da sua residência diretamente para as áreas de trabalho externo, fazendo jus apenas ao auxílio-transporte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se o deslocamento da recorrida para as unidades escolares onde exerce visitas “in loco” caracteriza serviço externo apto a justificar o pagamento da indenização de transporte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte (Lei Complementar 840/2011, art. 106). 5.1. O Decreto 43.138/2022 define serviço externo como aquele que exige deslocamento da unidade administrativa em que o servidor está lotado.
6. A servidora exerce função itinerante na Comissão Gestora da SEE/DF, o que demanda deslocamento regular da unidade onde se encontra em exercício a unidades escolares para acompanhamento de Termos de Colaboração, conforme Portaria 168/2019. 6.1. O recorrente não comprovou que a recorrida se desloca diretamente de sua residência para as unidades onde realiza as visitas técnicas, afrontando o disposto no art. 373, II, do CPC.
7. Relatórios anexados aos autos demonstram a realização de atividades "in loco", confirmando o cumprimento das exigências normativas para concessão da indenização.
8. A jurisprudência do TJDFT reconhece a legalidade do pagamento da indenização de transporte a servidores que desempenham atividades externas de forma itinerante. Precedentes: Acórdãos 1950858, 1929127 e 1915416.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Lei Complementar 840/2011, art. 106; Decreto 43.138/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1950858, 1929127 e 1915416.